Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718027-36.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES EMBARGADO: MATSUNAGA SABURO, TATSUO MATSUNAGA, MARIA MADALENA SALVIANO DE MEDEIROS, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILLIAMS TERTULIANO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL ALVES RODRIGUES e MARIA JOSÉ MATOS RODRIGUES contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível em que contendem com MATSUNAGA SABURO e outros. O acórdão embargado negou provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes (ID 30123430), considerando válida a citação realizada no processo, que tem por objeto a rescisão do contrato de locação c/c despejo. Após ofertada a impugnação aos embargos de declaração (ID 31196529), sobreveio o ofício do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, noticiando que as partes, em cumprimento provisório de sentença (Processo n. 0718284-90.2021.8.07.0007), puseram fim ao litígio, formulando acordo que foi homologado pelo juízo (ID 32161582). Intimados a se manifestarem sobre o interesse no julgamento dos embargos de declaração (ID 32185238), os embargantes quedaram-se inertes (ID 32517340). O silêncio das partes denota de forma clara que o acordo entabulado na origem acarretou a perda superveniente do objeto destes autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, em face de sua prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 13:50:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator